Tribunal: TJBA
Processo: 8025525-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025525-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): MATHEUS ARRUDA GOMES, JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE
QUE TERIA
ENCOMENDADO O HOMICÍDIO DA VÍTIMA EM RAZÃO DE ENVOLVIMENTO
AFETIVO COM SUA COMPANHEIRA.
ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS, SENDO CONDENADO RECENTEMENTE EM UMA DELAS. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM 16/04/2024. CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO
DEMONSTRADA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE
DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DE
EVENTUAL TRATAMENTO MÉDICO NO CURSO DA CUSTÓDIA.
BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
A FORMAÇÃO DA CULPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
AÇÃO PENAL
COMPLEXA, COM QUATRO RÉUS ORIGINARIAMENTE E NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO EM VIRTUDE DA DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS ACUSADOS
FORAGIDOS
. ORDENADA A SUSPENSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL SUSCITADO PELA DEFESA. EXAME PERICIAL JÁ REALIZADO E JUNTADO AOS AUTOS DE Nº
8009001-40.2023.8.05.0004 EM 15/05/2024, CONCLUINDO PELA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO À ÉPOCA DO CRIME.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ORDE
M
CONHECIDA E DENEGADA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8025525-90.2024.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante
s os
béis.
JORGE DOMINGOS e MATHEUS ARRUDA
e como paciente,
ANDRÉ CARVALHO FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para
CONHECER
e
DENEGAR
o
habeas corpus
, nos termos do voto.

Salvador, .